Tribunal: CARF
Processo: 13603.720753/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720753/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.862 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
JOSE GOMES DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA SOMENTE NO
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionada à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida, por não integrar a lide sob exame.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720753/2010-78
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.862 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720753/2010-78

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 107 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 87 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 5 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício e Dedução Indevida com
Dependentes.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado contra
a Notificação de Lançamento de fls. 05/07, resultante de alterações em sua
Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2009, ano-calendário de 2008, que
implicou lançamento de imposto suplementar no valor de R$1.342,21, sujeito à
multa de ofício e juros legais, em face da apuração da infração de omissão de
rendimentos tributáveis decorrentes do trabalho com vínculo empregatício, no
valor totalizado de R$12.890,42 e de dedução indevida de dependente no valor
de R$1.655,88. Foi compensado IRRF sobre os rendimentos do contribuinte, no
valor de R$74,59.
Segundo descrição dos fatos, às fls. 06/07, em função da análise das informações
constantes dos sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, procedeu-se ao
lançamento de oficio por omissão de rendimentos do trabalho, auferidos pelo
contribuinte, das fontes pagadoras Novus Engenharia Ltda, CNPJ 65.097.743/0001-77
(R$2.320,42) e Sotege Engenharia Ltda, CNPJ 26.391.102/0001-79, no valor
R$3.289,58; e pela dependente Lucimar Nascimento da Costa (filha), CPF no
016.307.596-43, da fonte pagadora Telemig Celular S/A, CNPJ: 02.320.739/0001-06
(R$7.280,42). Procedeu-se, também, a glosa no valor de R$1.655,88, relativamente à
cota do dependente José Henrique da Costa por não ter sido comprovada a condição de
universitário.
Houve, por parte do autuado, Solicitação de Revisão do Lançamento – SRL, fl. 09, de
cujo resultado, à fl. 10, foi parcialmente deferida pela autoridade fiscalizadora, para
inclusão de ofício da dedução da contribuição previdenciária oficial descontada dos
rendimentos do titular e dependente, no montante de R$759,62. Houve, também, a
exclusão dos rendimentos auferidos pelo filho José Henrique da Costa.
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de folhas 02/03,
através de procuradora constituída, com documentos, às fls. 18/55, 66/73, 76/85;, na
qual argúi, em síntese que:
- questiona as infrações por omissão de rendimentos, relativamente à filha Lucimar
Nascimento da Costa, CPF no 016.307.596-43 (R$7.280,42). Junta documentos;
- questiona a glosa no valor de R$1.655,88, entendendo que se refere à dependente
Maria da Gloria Nascimento da Costa, CPF: 293.983.986-72;
- concorda com as suas infrações por omissão de rendimentos auferidos das
fontes
pagadoras
Novus
Engenharia
Ltda,
CNPJ
65.097.743/0001-77
(R$2.320,42) e Sotege Engenharia Ltda, CNPJ 26.391.102/0001-79, no valor
R$3.289,58. Junta documentos.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.862 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720753/2010-78

Ano-calendário: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TITULAR.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Consideram-se omitidos os rendimentos informados em DIRF por fonte
pagadora como recebidos por pessoas que foram declaradas pelo
contribuinte na condição de dependentes.
ENVIO
DE
DECLARAÇÃO
COM
OS
RENDIMENTOS
DE
DEPENDENTE APÓS A CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
Não se considera denúncia espontânea o procedimento do envio, após a
ciência do lançamento, de Declaração de dependentes com os
rendimentos considerados omitidos na Declaração do impugnante.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/11/2012 (e-fl. 102),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 17/12/2012 (e-fl. 105), alegando,
em síntese, os argumentos deduzidos a seguir:
- clama pela tempestividade de seu recurso e aponta ter elaborado de per si sua
declaração sem qualquer orientação técnica, e tendo pouco conhecimento, o preenchimento foi
equivocado, incluindo seus dependentes; recorre então aos princípios da razoabilidade e
dignidade da pessoa humana, do bem comum e dos fins sociais para revisão do feito;
- concorda que não pode ser alegado o desconhecimento da lei, mas retomando o
princípio da razoabilidade, indica a impossibilidade do conhecimento de todas as normas
tributárias;
- indica que se tivesse sido intimado antes da Notificação de Lançamento poderia
ter se defendido a contento, sem aplicação de multas de ofício, o que não permite a oportunidade
de exercer o contraditório; e
- entende que há incongruências na “notificação 272”, tanto em relação a seu
valor quanto em relação ao DARF anexo.
Seu pedido final é pelo provimento de seu recurso; subsidiariamente, clama pela
remissão ou anistia da multa de ofício, ou ainda sua redução, junto com o principal, para diversos
valores alternativos. Protesta ainda por todos os meios de prova legais e cabíveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser apreciado.
Trata a lide remanescente de lançamento concernente a Omissão de Rendimentos
do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício e Dedução Indevida com
Dependentes.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.862 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720753/2010-78

Observa-se na espécie que o ora recorrente traz em seu recurso apenas argumentos
não presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e
novas provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos,
em respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto
as provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Analisando o recurso voluntário, verifica-se que o mesmo traz argumentos não
presentes na impugnação. Tratam-se: sua condição pessoal interferiu negativamente no
preenchimento equivocado de sua DAA; clama pala aplicação de princípios gerais do Direito e
de princípios constitucionais; indispõe-se com a ausência de intimação prévia; pede por diversas
formas alternativas de cálculo da multa.
Por não terem sido apresentados em sede impugnatória, consolidou se sua
preclusão e não devem então ser apreciados para formação da convicção decisória da presente
lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado.
Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos Arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos arts.
141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para
só agora aduzir os questionamentos referidos.
O único argumento recursal que mereceria ser combatido, envolve o entendimento
do interessado de que há incongruências na intimação 271/2012 (e-fls. 138), embora a ela se
refira como “notificação”. Mereceria ser combatido porque tal intimação prestou-se justamente a
dar-lhe ciência do Acórdão a quo.
Mas o caso é que o contribuinte equivoca-se plenamente ao clamar pela
incongruência de intimações realizadas pelas DRFs de jurisdição, uma vez que não é atribuição
deste Conselho apreciar ou ingerir sobre a atividade das Seções de Cobrança da DRFs. Basta
uma simples consulta ao Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) para que seja entendido pelo interessado a ausência de tal atribuição. Dessa forma, para
obter entendimento de alegação de tal monta, deve socorrer-se às citadas Seções de Cobrança da
DRFs jurisdicionantes dos contribuintes sob cobrança. Trata-se, portanto, de matéria estranha à
lide.
Verifica-se portanto que, preclusos todos os argumentos apostos pelo contribuinte
em seu recurso voluntário, por apontada matéria estranha à lide, não há como o mesmo ser
conhecido.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.862 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720753/2010-78

Fl. 140
DF CARF MF
Original